Tribunal: TJES
Processo: 5010086-77.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Custas; Citação; Causas Supervenientes à Sentença; Adjudicação; Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010086-77.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMADISA SAO MATEUS DIESEL SERVICOS E AUTOS LTDA

AGRAVADO: CARLOS ROBERTO HERINGER DA SILVA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS PARA CUMPRIMENTO DO JULGADO. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Não pairam dúvidas de que se exige mais do que simples cálculos aritméticos, porquanto imprescindível a liquidação do título, tal como salientado no acórdão executado, a fim de propiciar a definição precisa dos marcos temporais e das despesas a serem ressarcidas, nos termos do § 2º do art. 509 do CPC, interpretado
a contrario sensu.
Precedentes desta Corte.

2)
O reconhecimento da iliquidez do título não implica extinção do cumprimento de sentença, haja vista a possibilidade de liquidação incidental, mediante suspensão do feito executivo. Precedentes do STJ.

3)
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, trata-se na origem de cumprimento de sentença em indenizatória ajuizada pelo consumidor agravado em face da concessionária recorrente, para cobrança do valor de R$ 79.619,54.

Em sede de impugnação, a empresa argumentou a necessidade de prévia liquidação de sentença, consoante expressamente consignado no acórdão que dera parcial provimento ao apelo para reduzir o alcance da indenização por danos materiais.

Diante da improcedência da impugnação, interpôs o presente agravo de instrumento.

Pois bem. Assim dispôs o voto condutor do acórdão executado:

“A indenização por dano material, contudo, não deve ensejar, a meu ver, todo o valor despendido pelo recorrido com o conserto do automóvel, uma vez que, apesar de se mostrar inequívoco que os primeiros diagnósticos e os serviços prestados pela apelante nas duas primeiras vezes em que o veículo foi levado à oficina da concessionária, com o problema de passagem de óleo lubrificante do motor para a água do radiador, foram equivocados e inadequados, não se pode falar o mesmo em relação à substituição integral do motor, já que após esse serviço não houve mais reclamações por parte do consumidor.

Além disso, contrariamente do que afirmado na exordial, não se pode deduzir, tampouco há provas de que foram os diagnósticos equivocados apresentados nas primeiras passagens que levou à necessidade de substituição do motor.

Muito pelo contrário, ao que tudo indica, houve apenas uma demora da concessionária em investigar e diagnosticar a real causa do problema apresentado pelo veículo.

[...]

Ora, como o veículo do recorrido não era novo (ano de fabricação 2008) e não fora adquirido naquela concessionária, não se faz possível imputar à recorrente a responsabilidade pelo defeito apresentado no motor, assim como deduzir que o citado defeito era originário de fábrica.

Por essa razão, merece parcial provimento o apelo, notadamente para
reduzir a indenização por danos materiais, de forma a abarcar apenas a reposição de peças e serviços realizados nas primeiras passagens do automóvel pela concessionária,
tudo a ser apurado em fase de liquidação de sentença
.

Ficam excluídos, por outro lado, as
peças utilizadas para a substituição integral do motor
, o
serviço prestado na ocasião
e os lucros cessantes decorrentes do
período em que o veículo ficou parado para a conclusão desse específico serviço
.”

Compulsando os documentos que embasam o cumprimento de sentença, as notas fiscais e ordens de serviços que enumeram as peças verificadas e substituídas e a realização dos serviços, não é possível extrair, com segurança, o período e os gastos abarcados pelo provimento condenatório.

A propósito, o recorrido somente apresentou planilha detalhada do montante exequendo após a prolação da decisão agravada.

Mesmo opostos embargos declaratórios, o douto juízo
a quo
deixou de se manifestar a respeito.

Logo, não pairam dúvidas de que a hipótese exige mais do que simples cálculos aritméticos, porquanto imprescindível a liquidação do título, tal como salientado no acórdão, a fim de propiciar a definição precisa dos marcos temporais e das despesas a serem ressarcidas, nos termos do § 2º do art. 509 do CPC,
a contrario sensu
:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

[...]

§ 2º Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência desta Corte:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – ART. 510, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PROVA PERICIAL – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1.
É cediço que, em se tratando de condenação de quantia ilíquida, não sendo possível o cumprimento da sentença com base em simples cálculos aritméticos, de rigor, proceder-se-á à sua liquidação por arbitramento (art. 509, inc. I, do Código de Processo Civil) ou pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo (art. 509, inc. II, do Código de Processo Civil).
2. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial, à exegese do art. 510, do Código de Processo Civil. (Data: 25/Aug/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5000273-89.2023.8.08.0000 Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Liquidação / Cumprimento / Execução)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO – SENTENÇA ILÍQUIDA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – ART. 509, INCISO I E §2º DO CPC – CÁLCULOS A SEREM REALIZADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O art. 509, inciso I do CPC prevê que quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor, por arbitramento, quando determinado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação. Já o §2º do referido dispositivo, determina que “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”. 2. Os cálculos apresentados geraram controvérsias, considerando que o valor disposto na inicial, referente ao ressarcimento de parcelas pagas, com correção monetária e juros de mora a partir da data de cada desembolso, mais 12% (doze por cento) de honorários sob o valor da causa, não coaduna com o saldo final utilizado pelo executado para fins de garantia do juízo.
3. A previsão normativa do art. 510 do CPC, dispõe que: “na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento pericial”. Assim, impõe-se a necessidade da realização dos cálculos pela contadoria do juízo para realização dos devidos cálculos. 4. Recurso conhecido e provido. (Data: 21/Oct/2021 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5000411-27.2021.8.08.0000 Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

E não se há de falar em extinção do cumprimento de sentença, haja vista a possibilidade de liquidação incidental, mediante suspensão do feito executivo, na esteira de firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TELEFONIA. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. VÍCIO DE OMISSÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COMPROVADA. VIOLAÇÃO DO ART. 509 CAPUT E SEU PARÁGRAFO 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM CASO DE REJEIÇÃO DA LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVIMENTO PARA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO SOB PENA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA, DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DA EFICIÊNCIA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. [...]

No que tange à alegada divergência jurisprudencial, o acórdão merece integração. De fato,
quando a Corte de origem reforma a decisão que rejeita o pedido de liquidação formulado pelas partes, deve-se determinar, não a extinção da execução, mas sim, em cumprimento ao determinado no art. 509 caput e seu § 4º do Código de Processo Civil, que o juízo da execução proceda à liquidação. A extinção da execução pela Corte de origem, sob o fundamento da impossibilidade de conversão de cumprimento de sentença em liquidação, viola a coisa julgada do título executivo e os princípios da instrumentalidade das formas, da eficiência processual e da segurança jurídica.

IX - Os embargos de declaração devem ser acolhidos para o fim de integrar o acórdão embargado com estes fundamentos, dando parcial provimento ao agravo interno, para prover parcialmente o recurso especial reformando o acórdão da Corte de origem e determinando o retorno dos autos ao juízo da execução, para que proceda ao prosseguimento da execução com a liquidação do título executivo
.

X - Esse entendimento não destoa da jurisprudência desta Corte a respeito do prosseguimento da execução. Nesse sentido: AR n. 4.962/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 3/8/2021; REsp n. 1.409.705/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/6/2014, DJe de 4/8/2014.

XI - Embargos de declaração acolhidos, nos termos da fundamentação.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.103.408/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento, para reformar a decisão objurgada e julgar parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, ultimando-se a fase liquidatória antes do prosseguimento do feito
.

Com efeito,
determino a suspensão de eventuais atos constritivos em desfavor da agravante,
em virtude do início da fase expropriatória na instância singela, conforme consulta processual
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.